Tribunal: CARF
Processo: 10970.720008/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720008/2016-48
ACÓRDÃO
2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DESCONTOS
CONCEDIDOS
AOS
DESPACHANTES.
Constitui ônus do contribuinte comprovar as receitas e as despesas
escrituradas no Livro Caixa.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A
ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de dedução do imposto de renda no livro caixa dos
rendimentos do trabalho não assalariado dos titulares dos serviços
notariais e de registro, a remuneração paga a terceiros somente é
permitida, desde que com vínculo empregatício com o titular do cartório,
com os encargos trabalhistas e previdenciários, por expressa determinação
legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2012-2046) interposto em face do Acórdão de
no 04-41.418 da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 1977-1989) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 2-17), no valor total de R$ 3.186.370,21 referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
dedução indevida de despesas de Livro Caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de
Carnê-Leão, anos-calendário 2011 e 2012. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 18-
34.
Na impugnação (e-fls. 1250-1296), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Preliminarmente – Da hipótese de omissão de receitas;
iii)
Da suposta dedução indevida de despesas de Livro Caixa;
iv)
Do mérito – Do enfrentamento da constitucionalidade de lei no processo
administrativo fiscal;
v)
Da vedação constitucional ao confisco – as normas constitucionais; os
princípios constitucionais aplicáveis; o confisco pretendido pela autoridade
fiscal;
vi)
Da exigência indevida da Taxa Selic como juro de mora;
vii)
Do pedido.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
3

A decisão da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 1977-1989) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESCONTOS CONCEDIDOS AOS DESPACHANTES.
Constitui ônus do contribuinte comprovar as receitas e as despesas escrituradas
no Livro Caixa.
DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA. DUPLICIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR REPASSADO
AO SINDICADO DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL/MG (RECIVIL). MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RECOLHIDA
INTEMPESTIVAMENTE.
As deduções na Declaração de Ajuste Anual devem seguir o regime de caixa,
devendo ser feitas no momento do pagamento. Como o pagamento da
contribuição devida à Previdência Social, relativa à competência 13/2012, não foi
feito no ano de 2012, cujo fato é incontroverso, é indevida a dedução realizada
pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2013, podendo fazê-
lo no ano do pagamento em atraso.
DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA. PAGAMENTOS FEITOS AOS ESCREVENTES.
Para efeito de dedução do imposto de renda no livro caixa dos rendimentos do
trabalho não assalariado dos titulares dos serviços notariais e de registro, a
remuneração paga a terceiros somente é permitida, desde que com vínculo
empregatício com o titular do cartório, com os encargos trabalhistas e
previdenciários, por expressa determinação legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
É indeferido o pedido de perícia que deixa de indicar perito e de apresentar
quesitos, além de ser dispensável diante das provas dos autos, as quais atendem
suficientemente as questões de fato que a perícia pretende esclarecer.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) para títulos federais.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2012-2046).
Após discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Dos fatos e fundamentos para a modificação da decisão recorrida – da não
verificação de omissão de receitas – descontos comprovados: o Recorrente
prestou os devidos esclarecimentos informando que os valores
correspondentes aos descontos dados a terceiros não podem ser
comprovados documentalmente, visto que se trata de uma prática
cartorária comum, a qual não demanda prova documental, conceder
descontos abaixo da tabela para determinados serviços. Não há o que se
falar em omissão de rendimentos decorrentes de redução indevida de
descontos concedidos aos despachantes, os quais podem ser comprovados
pela prática comum cartorária, sendo, pois, devida a dedução do
rendimento tributável efetuada sob o título "DES%";
ii)
Da regularidade de dedução de despesas de Livro Caixa – pagamentos
efetuados a título de remuneração aos escreventes Fábio Araújo Filho e
Márcio Antônio Araújo: Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade lançadora contemplou como dedução indevida de despesa de
Livro Caixa os pagamentos efetuados pelo Recorrente aos escreventes Fábio
e Márcio Antônio, alegando que o vínculo jurídico de emprego dessas
pessoas é com o Estado e não com o contribuinte, de modo que os
mencionados pagamentos não são passíveis de dedução da base de cálculo
dos rendimentos percebidos pelo titular do cartório. Entende o Recorrente
que constituem despesas necessárias, visto que prestam serviço essencial à
manutenção do Cartório ao exercer atribuições delegadas pelo notário e
atuarem como seu substituto, sendo, pois, profissionais remunerados
diretamente pelo titular do Cartório e não pelo Estado. Os escreventes do
Recorrente são profissionais que exercem atribuições vinculadas à dinâmica
operacional da atividade do cartório com autonomia, uma vez que apenas
são subordinados ao notário, que é quem os remunera de maneira
desvinculada do Estado. Destaca-se que os escreventes Fábio Araújo Filho e
Márcio Antônio de Araújo foram nomeados para exercerem as funções de
escrevente juramentado e escrevente substituto do titular do Cartório do 1o
Ofício de Notas da Comarca de Uberlândia (MG) nos anos de 1976 e 1985,
respectivamente, portanto, já possuíam regime próprio, sendo remunerados
pelo Tabelião Titular. Há que se considerar que o escrevente, substituto ou
não, que esteja na Serventia Extrajudicial desde antes do advento da Lei
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
5
8.935/1994
e não optou pelo regime de trabalho celetista,
consequentemente se enquadra no regime próprio, exercendo sua atividade
na condição de estatutário, sendo que seu trabalho é remunerado pelo
Tabelião Titular com os emolumentos que este receber, devendo este custo
ser contabilizado nas despesas de custeio pagas, necessário à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, afinal sua atividade é essencial
para o funcionamento da Serventia Extrajudicial, ou seja, ainda que não se
considere este trabalhador enquadrado no inciso I do artigo 6° da Lei
8.134/90, ele deve ser considerado nos termos dos incisos II ou III do artigo
6° da Lei 8.134/90. Os escreventes substitutos do Cartório do 1° Ofício de
Notas da Comarca de Uberlândia desde 1985 não formalizaram a opção de
mudança para o regime celetista, tal como prevista no referido art. 48 da Lei
8.935/94, mantendo-se, assim, vinculados ao regime próprio.
Se a função desempenhada por tais funcionários (estatutários e celetistas) é
igual, se a subordinação e a habitualidade destes funcionários é igual, e
principalmente, se a remuneração paga a estes funcionários advém da
mesma fonte pagadora (notário), não existe fundamento legal para a
diferenciação destes quanto à possibilidade de dedução das despesas, sob
pena de afronta ao princípio da isonomia tributária (art. 75, III, do
Regulamento do Imposto de Renda).
iii) Do enfrentamento da constitucionalidade de lei no processo
administrativo fiscal – da vedação constitucional ao confisco – da exigência
indevida da Taxa Selic como juro de mora: A multa aplicada no auto de
infração fere o Princípio Constitucional do Confisco e o seu não
enfrentamento pela autoridade administrativa consiste em cerceamento de
defesa, ao passo que é indevida a utilização da taxa Selic como taxa de juros
de mora em razão de seu cálculo ser baseado na variação do dinheiro,
sendo, pois, um meio de remuneração e não de indenização. O Supremo,
embora não tenha discutido a multa de 75%, adotou um parâmetro de 20%
para considerar como não confiscatória a multa por infração fiscal nesse
percentual. A taxa SELIC não pode ser empregada como juros de mora, face
à inexistência de lei que a tenha instituído para esse fim.

É o relatório.

Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
6
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Descontos concedidos aos despachantes
Sustenta o Recorrente que não houve omissão de receitas, visto que os descontos
concedidos aos despachantes são uma prática cartorária comum, que não demandaria prova
documental.
Equivoca-se, no entanto, o Recorrente. O contribuinte deve comprovar as receitas e
as despesas escrituradas no Livro Caixa, conforme disciplina o parágrafo 2o, do art. 6o da Lei
8.134/90:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
[...]
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.

O Recorrente não apresenta qualquer comprovante ou recibo que discrimine o
desconto concedido. A alegação de prática comum é insuficiente para comprovar que o desconto
realmente foi praticado e sua porcentagem. Sendo assim, deixo de acolher este pleito do
Recorrente.

3. Pagamentos realizados a Escreventes
Sustenta o Recorrente que os pagamentos realizados aos escreventes Fábio Araujo
Filho e Márcio Antônio de Araujo podem ser deduzidos no Livro Caixa, por serem despesas
necessárias. Eles exercem as funções de escrevente juramentado e escrevente substituto do
titular do Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de Uberlândia (MG) desde 1976 e 1985,
respectivamente. Mesmo que não se considere estes trabalhadores enquadrados no inciso I do
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
7
artigo 6° da Lei 8.134/90, eles deveriam ser considerados nos termos dos incisos II ou III do artigo
6° da Lei 8.134/90.
Não assiste razão ao Recorrente.
Como bem resume o acórdão da DRJ (trecho de e-fls. 1984-1987):
A relação jurídica de trabalho desses auxiliares era, à época da nomeação, regida
pelo Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do art.
387 da Resolução Estadual no 61/1975, que contém a Organização e a Divisão
Judiciária do Estado de Minas Gerais6.
Pelas novas regras da Constituição Federal, os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais, são exercidos pelo titular do serviço notarial e de registro,
em caráter privado por delegação do Poder Público, na forma do art. 236, da
Constituição da República de 1988, podendo, para tanto, contratar escreventes e
auxiliares, sendo certo que daí decorre seu poder de mando com relação à
execução das atribuições e sua obrigação de remunerar essas pessoas em
contraprestação aos serviços por elas prestados, conforme se depreende dos arts.
20 e 21 da Lei 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal.
O art. 48 da Lei 8.935/94 permitiu, ao titular dos serviços notariais e de registro, a
contratação dos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime
especial, os quais poderiam, mediante opção expressa, formalizada em trinta dias
contados da publicação da lei, transformar o regime jurídico estatutário ou
especial em trabalhista.
No caso em análise não ficou demonstrado que os mencionados escreventes
tenham feito a opção pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
fazendo crer que foi mantido o regime estatutário.
Portanto, entre o impugnante e os mencionados escreventes, não existe o vínculo
jurídico de emprego a que alude o inciso I do art. 6o da Lei 8.134/90,
considerando que a relação de emprego é um tipo jurídico específico, dentre
aqueles abrangidos pela relação de trabalho, que é gênero do qual a relação de
emprego é espécie8, cujas normas aplicáveis são aquelas constantes na CLT e na
legislação complementar.
Todavia, não se pode negar que os escreventes se submetem à direção do
impugnante, requisito importante para caracterizar a subordinação jurídica, uma
vez que, por disposição legal, desempenham aquelas atribuições previstas em lei
autorizadas pelo titular (§ 3o do art. 20 da Lei 8.935/94).
A subordinação é um fenômeno jurídico derivado do contrato estabelecido entre
trabalhador e tomador de serviço, segundo a qual o primeiro acolhe o
direcionamento objetivo do segundo quanto à forma de prestação do trabalho,
distinguindo-se da autonomia, condição em que o trabalhador tem a faculdade de
dispor de forma plena sobre o modo de execução da prestação de serviço.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
8
Quanto às atribuições dos tabeliães, escreventes e substitutos, estão previstas na
lei 8.935/94, conforme a seguir:
Art. 7o Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
I - lavrar escrituras e procurações, públicas;
II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;
III - lavrar atas notariais;
IV - reconhecer firmas;
V - autenticar cópias.
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
(...)§ 3o Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial
de registro autorizar.
§ 4o Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de
registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de
notas, lavrar testamentos.
§ 5o Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de
registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos
do titular.
As atribuições do escrevente juramentado, no exercício da sua função e na
condição de substituto, do Estado de Minas Gerais, também estão previstas na
Resolução Estadual no 61/1975, que contém a Organização e a Divisão Judiciária
do Estado de Minas Gerais.
Art. 291 - Ao Escrevente Juramentado do Ofício de Tabelionato incumbe:
I - substituir o Tabelião em seus impedimentos, afastamentos ou faltas, quando
para isso designado na forma desta Resolução (art. 68, item XIII, e art. 268);
II - subscrever ou assinar traslados e certidões, se for substituto (art. 68, item XIII);
III - lavrar instrumentos públicos em cartório, salvo disposição testamentária;
IV - executar os encargos do Ofício que lhe forem determinados pelo Tabelião.
Art. 292 - O Escrevente, quando subscrever ou assinar atos no exercício da
substituição, denominar-se-á Tabelião Substituto.
Parágrafo único - O Escrevente Substituto usará sinal público, que remeterá, com
a respectiva assinatura, à Secretaria do Interior e Justiça, às Secretarias do
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada, à Subsecretaria da Corregedoria de
Justiça, bem como aos Tabeliães de outras localidades.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
9
Em suma, as atividades exercidas pelos escreventes estão estruturalmente
vinculadas à dinâmica operacional da atividade do cartório, eis que vinculadas à
atividade principal. Vale dizer, esses profissionais exercem atribuições inerentes à
atividade-fim do cartório.
Nessa seara, a remuneração paga a esses escreventes não podem ser
consideradas “despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora”, nos termos do inciso III do art. 6o da Lei
8.134/90, pois se encaixam nesse conceito apenas os pagamentos feitos a
terceiros que prestam serviços com autonomia, uma vez que a dedução de
despesa de custeio decorrente da prestação de serviços com subordinação está
restrita àquela com vínculo empregatício, ou seja, regida pela CLT, nos termos do
inciso I do art. 6o da Lei 8.134/90.
Neste sentido, cabe mencionar precedente desta Turma, no julgamento da
impugnação ao Processo no 10675.723564/2011-04, relativo à exigência do IRPF
do anocalendário 2008 do mesmo contribuinte, abaixo ementado:
DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
Para efeito de dedução do imposto de renda no livro caixa dos rendimentos do
trabalho não assalariado dos titulares dos serviços notariais e de registro, a
remuneração paga a terceiros somente é permitida, desde que com vínculo
empregatício com o titular do cartório, com os encargos trabalhistas e
previdenciários, por expressa determinação legal. (Ac. 04-39.049 – 1a Turma de
Julgamento da DRJ/CGE, sessão de 30/03/2015, rel. Jorge Aníbal David).
Portanto, considero indedutíveis, da receita dos serviços notariais, os pagamentos
feitos aos escreventes Fábio Araújo Filho e Márcio Antônio de Araújo.

Em relação ao processo de no 10675.723564/2011-04, também em relação ao
Recorrente, ano-calendário 2008, este foi recentemente julgado por este Conselho, em
20/08/2025, tendo sido negado provimento ao Recurso Voluntário, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DESPESAS. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A ESTATUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. Para efeito de dedução do imposto de renda no livro caixa dos
rendimentos do trabalho não assalariado dos titulares dos serviços notariais e de
registro, a remuneração paga a terceiros somente é permitida, desde que com
vínculo empregatício com o titular do cartório, com os encargos trabalhistas e
previdenciários, por expressa determinação legal.

Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
10
O Relator, Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, chama atenção para o fato
de que a defesa do contribuinte toma por base a extensão, por analogia, dos direitos trabalhistas
aos estatutários:
Razão não assiste ao Recorrente!
Os argumentos apresentados carecem de fundamentos legais, uma vez que
despesas denominadas remuneração paga a terceiros correspondem ao salário
pago pelo titular do cartório aos empregados, desde que haja vínculo
empregatício, com os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários. Assim,
para que as quantias pagas aos oficiais substitutos fossem consideradas despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, precisavam atender aos requisitos exigidos pelo inciso I do art. 6o da
Lei no 8.134/1990.
De fato, em que pese a argumentação do Contribuinte, nem todos os direitos
concedidos aos trabalhadores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho são extensíveis aos trabalhadores regidos por Estatutos, em razão das
particularidades destes regimes.
Longe de ser de difícil intelecção, verifica-se a incompatibilidade lógica entre
ambos. Ademais, os regimes celetistas e estatutários não se confundem, não
podendo os direitos de um regime ser estendidos ao outro, salvo expressa
previsão legal.

Portanto, entendo que não assiste razão ao Recorrente, pelo que deixo de acolher
seu pleito.

4. Alegação de inconstitucionalidade e da utilização da Taxa Selic como juros de
mora Insurge-se o Recorrente contra a impossibilidade de se discutir a
inconstitucionalidade de lei no processo administrativo fiscal. Também entende que há violação
ao princípio da vedação ao confisco com a multa estabelecida no patamar de 75%, devendo ser
alterada para 20%. Por fim, entende que não deve ser aplicada a taxa Selic como juros de mora,
face à inexistência de lei que a tenha instituído para esse fim.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente.
Não cabe discussão sobre inconstitucionalidade de lei tributária no processo
administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720008/2016-48
11
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em relação ao percentual, não há razão o Recorrente ao argumentar que
constituiria confisco tributário. Este Conselho apenas aplica a lei e é plenamente válida a multa no
patamar de 75%, vez que prevista art. 44, I da Lei 9.430/96.
Quanto à aplicação da Taxa Selic, esta também é válida. A jurisprudência deste d.
Conselho é pacífica em relação à aplicação da taxa SELIC, tema este inclusive sumulado e de
observância obrigatória:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, deixo de acolher o pedido do Recorrente.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2069
DF CARF MF
Original